Tribunal: TJDFT
Processo: 0701184-46.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701184-46.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TULIO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu antecipação dos efeitos da tutela, sob o fundamento de que não estavam presentes os requisitos autorizadores da medida requerida. O agravante informa que no dia 14/12/2014, por volta das 23:25, foi indevidamente autuado por supostamente ter infringido o art. 165 e art. 277, § 3o, do CTB, ao recusar-se a realizar o teste do “bafômetro” (etilômetro). Afirma que sua CNH foi recolhida e ainda lhe foi aplicada a suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 12 (doze) meses, por meio de processo administrativo iniciado no DETRAN/DF. Sustenta que a configuração da infração de trânsito prevista no art. 165 do CTB (dirigir sob a influência de álcool) prescinde do teste de alcoolemia, desde que o agente de trânsito certifique o estado de embriaguez por outros meios de prova supletivos (art. 277 do CTB), como, por exemplo, sonolência, olhos vermelhos e odor de álcool no hálito, o que não ocorreu no seu caso; que o juízo utilizou-se da Súmula n. 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que trata do art. 165-A, CTB, todavia, tal infração é diversa da que fora autuado, art. 165, do mesmo Código. Requer, assim, a concessão da medida liminar, no sentido de suspender os efeitos da eficácia da decisão proferida pela JARI, culminando-se multa diária, para o caso de descumprimento da ordem, até que seja resolvido o mérito da presente demanda. É o breve relatório. DECIDO. Para a concessão de antecipação da tutela, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias, a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Constata-se, inicialmente, dos autos principais, que o agravante fora autuado, na data de 14/12/2014, por cometimento da infração prevista no art. 165, do CTB [Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência]. Logo, com razão o agravante, tendo em vista que não se aplica, ao caso, o art. 165-A (incluído pela Lei n. 13.281, de 2016), pois sequer existia à época, o que afasta também a incidência da Súmula n. 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, conforme fundamento invocado na decisão agravada. Ademais, é possível ainda constatar, da detida análise do processo administrativo (055.037788/2014), que os autos foram encaminhados ao NUPEN para aplicação da penalidade de suspensão, considerando ausência de recurso à JARI, relativo à fase de impugnação do auto de infração. Por estar desacompanhado da cópia do auto, de n. SA00231364, foi proferido despacho, no processo, para sua juntada, frente e verso (ID 18463984 - p. 46). Ao verificar-se o referido documento (ID 18463984 - p. 29), percebe-se que não houve, como exige o § 2o do art. 277, do CTB, em conformidade com o Anexo II da Resolução n. 432 do CONTRAN (art. 5o, inc. II, §§ 1o e 2o, art. 6o, inc. III, e art. 8o, inc. II), a indicação de sinais de constatação de que o condutor estava sob influência de álcool. Assim, em análise superficial, mostra-se presente a probabilidade do direito. Não obstante, não se vislumbra presente o periculum in mora, uma vez que a suspensão da habilitação somente produz efeito após a conclusão do processo administrativo que apura a infração de trânsito e aplica, em definitivo, a penalidade, o que ainda não ocorreu. Com efeito, observa-se que o agravante interpôs recurso à JARI, por intermédio do NUPEN/DETRAN, na data de 02/08/2019, no qual solicita a anulação do auto de infração (ID 8463984 - p. 72), sem qualquer notícia acerca do seu julgamento. Note-se que, em caso de não provimento, ainda cabe recurso ao CONTRADIFE, quando, então, há o encerramento da instância administrativa (art. 290, inc. I, do CTB). Isto posto, ausentes os requisitos cumulativos, autorizadores da medida, indefiro a liminar. Comunique-se ao juiz de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 10 de agosto de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora